Tribunal: TJDFT
Processo: 0715606-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715606-34.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT EMBARGADO: VISA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI D E S P A C H O A apelante CLÁUDIA PEREIRA BITENCOURT opõe embargos de declaração (ID 21048869), alegando haver contradição no v. acórdão de ID 20761454. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020 11:57:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator